Tribunal: TJBA
Processo: 0117332-05.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0117332-05.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDENTE PROCESSUAL. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, ao extinguir a exceção de incompetência sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV), condenou em pagamento de honorários advocatícios. Sustenta a apelante que a condenação viola o princípio da causalidade previsto no art. 85, § 10º, do CPC, pois a extinção do feito decorreu de perda superveniente do objeto e não de resistência infundada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual de exceção de incompetência, extinto sem julgamento de mérito, que não altera substancialmente o curso do processo principal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.366.014/SP, firmou entendimento de que, à míngua de previsão legal, não são devidos honorários advocatícios em incidentes processuais, salvo quando esses têm aptidão para extinguir ou modificar substancialmente o processo principal. 4. O incidente de exceção de incompetência, cuja perda superveniente do objeto decorre da remessa dos autos ao foro competente, não possui caráter autônomo nem efeito modificativo sobre o mérito da demanda principal. 5. Assim, ausente previsão legal e inexistindo alteração substancial do processo principal, é incabível a fixação de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes. 6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de afastar a condenação em honorários nos incidentes processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. Não são cabíveis honorários advocatícios em incidentes processuais que não extinguem ou alteram substancialmente o processo principal. 2. A exceção de incompetência, extinta sem julgamento de mérito por perda superveniente do objeto, não enseja condenação em honorários advocatícios. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0117332-05.2002.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, a Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A e, como apelado, o Município e Cachoeira. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça